Tribunal: TJSP
Processo: 1500923-79.2021.8.26.0530
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão em relação a teses trazidas apenas em alegações finais e inovação quanto a nulidade por invasão de domicílio e cerceamento de defesa – Não conhecimento – Alegação de omissão na análise das contrarrazões – Inocorrência – Embargos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, rejeitados.